Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-72.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000948-72.2019.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: MARGARIDA MARIA PEREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 42363483) interposto pela UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27168485):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO MEDICAMENTO - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, negando provimento do recurso de apelação cível interposto pela ora agravante, há que ser desprovido o agravo interno. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1000948-72.2019.8.11.0002, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11.11.2019).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recurso de Agravo Interno, aviado por pela Unimed Cuiabá — Cooperativa De Trabalho Médico, que manteve a sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, o qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a demandada (Unimed Cuiabá), custeie o tratamento prescrito à autora (Margarida Maria Pereira), referente a aplicação do medicamento ERITROMAX 4.000UI/ML, conforme determinação médica, de acordo com a dose e periodicidade recomendada.
A Recorrente alega que o aresto ora impugnado violou o artigo 10, VI da Lei n. 9.656/98, ao manter a condenação ao fornecimento de medicamento para uso domiciliar, posto que há clausula contratual limitativa desta cobertura.
Recurso tempestivo (ID 70688015) e preparado (ID 70903972).
Contrarrazões no ID 75224530.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação ao artigo 10 inciso VI da Lei n. 9.656/98, porquanto tal norma estabelece que é instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, excluindo expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (ID 70362962 p.12).
Argui que o medicamento ERITROMAX 4.000 UI/ML, o qual foi condenada ao custeio, é de cunho domiciliar não relacionados a tratamento de câncer, hematologia ou similares, e facilmente adquirido em farmácias e com preço acessível.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“Quanto à alegação de que o fármaco pretendido pela recorrida seja de uso domiciliar, sem razão a apelante.
Isso porque, das receitas médicas acostadas aos ID ́s no 54396454 e 54396455, a especialista remete a paciente ao “Setor de Infusão da UNIMED”, circunstância que sinaliza para o fato de que o medicamento deve ser administrado em ambiente hospitalar (...) Assim, diversamente do que alega a apelante, trata-se de medicamento intravenoso, o qual, a princípio, deve ser aplicado em ambiente hospitalar. Tanto o é, que a médica encaminha a paciente ao Setor de Infusão da Unimed, conforme se verifica acima. (...) Por outro lado, ainda que se considere que o medicamento prescrito à autora seja de utilização em ambiente domiciliar, com cláusula contratual restringindo sua cobertura, a colenda Corte do STJ, em recentes julgados, tem concluído pela abusividade da recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamento imprescindível para o tratamento do paciente.
Isso porque, já é pacífico o entendimento de que as operadoras de plano de saúde podem estabelecer limites em suas avenças, inclusive, dizendo quais moléstias terão cobertura e quais serão excluídas, contudo, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais haverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do próprio contrato de prestação de serviços de saúde.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, ainda que o tratamento médico em domicílio não conste do rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada. (REsp 1537301/RJ)
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10, VI da Lei n. 9.656/98; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.